Tribunal: STJ
Processo: 0001185-88.2017.8.26.0548
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628508 - SP
(2024/0150881-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: D D N
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATOS.
MIRCROFILMAGENS DE CHEQUES REQUISITADOS PELA
PRÓPRIA VÍTIMA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
ATIPICIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME NÃO ADMITIDO PELO RÉU.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AFASTAMENTO.
NÃO
POSSIBILIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
VETORIAL
DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há ilegalidade quando a própria vítima abre mão de seu sigilo
bancário na circunstância de se investigarem, por tais meios, crimes
praticados contra ela. O acórdão consignou que "a própria titular do
direito demonstrou a sua intenção de obter as referidas imagens, pois
interessava a ela a melhor apuração dos fatos que a vitimaram" (fl.
3.614). Portanto, não caberia ao acusado pleitear formalidade que
somente à parte contrária interesse (art. 565 do CPP).
Documento eletrônico VDA55902373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 70863b33-5316-4b34-98eb-cb5dad57de94

2. No tocante à representação da vítima, o julgado estabeleceu ser
"inequívoca a vontade da vítima em ver processados os autores do
crime, já que, além de comparecer à Delegacia Policial, ela se
demonstrou bastante colaborativa com as investigações policiais,
apresentando, inclusive, uma cópia de microfilmagem de um dos
cheques indevidamente descontados (fls. 342-343) e, mais adiante, ela
compareceu em juízo para novamente prestar as suas declarações" (fls.
2.606-2.607).
3. No julgamento dos embargos de declaração, acrescentou: "ainda que
se desconsidere a representação da vítima [s], não se deve olvidar que o
representante da instituição financeira ofereceu representação em
relação a todos os crimes ora apurados" (fl. 3.779).
4. A instituição bancária também ostenta a condição de vítima, seja
porque foi obrigada a ressarcir os prejuízos causados aos correntistas,
seja porque a fraude se valeu de sua estrutura e serviços
disponibilizados aos seus clientes.
5. A análise da pretensão absolutória pelo crime de organização
criminosa, baseada em inexistência de estabilidade e permanência,
implicaria necessário reexame de fatos e provas, vedado, em recurso
especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ. Além disso, o
acórdão estabeleceu que o réu praticou oito estelionatos contra a vítima
[s] e não apenas uma ação, conforme defendido pela defesa.
6. A instância antecedente asseverou que o agravante não admitiu a
prática da organização criminosa e assim afastou a aplicação da
atenuante quanto ao crime do
o da
Portanto,
art. 2
Lei n. 12.850/2013.
não é cabível a atenuante da confissão espontânea para esse crime.
7. Impossível o afastamento da continuidade delitiva, pois, o que se
pretende, em verdade, é a absolvição da prática de sete outros
estelionatos contra a vítima "S" e não eventual reconhecimento de crime
único, porquanto a necessidade de reexame de fatos e provas não é
permitido, conforme o entendimento da Súmula n. 7 do STJ.
8. O regime inicial fechado foi estabelecido também com base na
existência de vetorial desfavorável – no caso, os antecedentes –,
circunstância que justifica, de forma idônea, o regime inicial mais
gravoso.
9. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55902373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 70863b33-5316-4b34-98eb-cb5dad57de94

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 70863b33-5316-4b34-98eb-cb5dad57de94

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628508 - SP
(2024/0150881-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: D D N
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATOS.
MIRCROFILMAGENS DE CHEQUES REQUISITADOS PELA
PRÓPRIA VÍTIMA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
ATIPICIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME NÃO ADMITIDO PELO RÉU.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AFASTAMENTO.
NÃO
POSSIBILIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
VETORIAL
DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há ilegalidade quando a própria vítima abre mão de seu sigilo
bancário na circunstância de se investigarem, por tais meios, crimes
praticados contra ela. O acórdão consignou que "a própria titular do
direito demonstrou a sua intenção de obter as referidas imagens, pois
interessava a ela a melhor apuração dos fatos que a vitimaram" (fl.
3.614). Portanto, não caberia ao acusado pleitear formalidade que
somente à parte contrária interesse (art. 565 do CPP).
Documento eletrônico VDA55902750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 491de4a0-7776-4aec-9043-a62db6449ade

2. No tocante à representação da vítima, o julgado estabeleceu ser
"inequívoca a vontade da vítima em ver processados os autores do
crime, já que, além de comparecer à Delegacia Policial, ela se
demonstrou bastante colaborativa com as investigações policiais,
apresentando, inclusive, uma cópia de microfilmagem de um dos
cheques indevidamente descontados (fls. 342-343) e, mais adiante, ela
compareceu em juízo para novamente prestar as suas declarações" (fls.
2.606-2.607).
3. No julgamento dos embargos de declaração, acrescentou: "ainda que
se desconsidere a representação da vítima [s], não se deve olvidar que o
representante da instituição financeira ofereceu representação em
relação a todos os crimes ora apurados" (fl. 3.779).
4. A instituição bancária também ostenta a condição de vítima, seja
porque foi obrigada a ressarcir os prejuízos causados aos correntistas,
seja porque a fraude se valeu de sua estrutura e serviços
disponibilizados aos seus clientes.
5. A análise da pretensão absolutória pelo crime de organização
criminosa, baseada em inexistência de estabilidade e permanência,
implicaria necessário reexame de fatos e provas, vedado, em recurso
especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ. Além disso, o
acórdão estabeleceu que o réu praticou oito estelionatos contra a vítima
[s] e não apenas uma ação, conforme defendido pela defesa.
6. A instância antecedente asseverou que o agravante não admitiu a
prática da organização criminosa e assim afastou a aplicação da
atenuante quanto ao crime do
o da
Portanto,
art. 2
Lei n. 12.850/2013.
não é cabível a atenuante da confissão espontânea para esse crime.
7. Impossível o afastamento da continuidade delitiva, pois, o que se
pretende, em verdade, é a absolvição da prática de sete outros
estelionatos contra a vítima "S" e não eventual reconhecimento de crime
único, porquanto a necessidade de reexame de fatos e provas não é
permitido, conforme o entendimento da Súmula n. 7 do STJ.
8. O regime inicial fechado foi estabelecido também com base na
existência de vetorial desfavorável – no caso, os antecedentes –,
circunstância que justifica, de forma idônea, o regime inicial mais
gravoso.
9. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55902750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 491de4a0-7776-4aec-9043-a62db6449ade

RELATÓRIO
agrava de decisão de minha relatoria em que conheci do seu
D. D. N.
agravo para não conhecer do recurso especial e, dessa forma, mantive
integralmente sua condenação pelos crimes previstos nos arts. 171 do Código
Penal e 2o da

Lei n. 12.850/2013.
A defesa, em síntese, reitera a tese de nulidade da requisição direta da
autoridade policial pela quebra de sigilo da vítima. Aduz também a ausência de
representação da vítima pessoa física e não o estabelecimento bancário (usurpação
da condição de vítima), além da ausência de "instrumento mandatório que lhe
concedesse tais poderes" (fl. 3.942). Aponta a necessidade de análise das teses: a)
atipicidade do crime de organização criminosa; b) reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea (organização criminosa); c) inexistência do crime
continuado; d) ausência de fundamentação idônea para aplicação do regime inicial
fechado.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do agravo
regimental pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para modificar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A decisão apresentou os fundamentos a seguir (fls. 3.929-3.933):
[...]
Decido.
I. Não admissibilidade do recurso especial
A Corte de origem assim se manifestou quanto à alegada quebra
de sigilo bancário da vítima e quanto à representação (fls. 3.613-
3.621):

[...]
Preliminarmente, a Defesa do apelante [...] requereu a
declaração da ilicitude das provas acostadas às fls. alegando
que a
microfilmagem de cheques seria protegida
350/394,
Documento eletrônico VDA55902750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 491de4a0-7776-4aec-9043-a62db6449ade

pelo sigilo bancário, nos termos do artigo 5, inciso X, da
Constituição Federal, e, por isso, não poderia ser
apresentada pelo Banco Bradesco mediante simples
requisição da Autoridade Policial.
A argumentação defensiva não merece prosperar.
A vítima Stela Aparecida Salles Alves compareceu ao
Segundo Distrito Policial de Campinas no dia 15 de março
de 2018 e declarou à Autoridade Policial que havia sido
vítima de um crime de estelionato, esclarecendo,
pormenorizadamente, toda a empreitada criminosa que
resultou
no
desconto
indevido
de
oito
cheques
indevidamente emitidos em seu nome e apresentados com
uma assinatura forjada (fls. 340).
Nesta ocasião, a vítima também asseverou que solicitou ao
Banco Bradesco a microfilmagem dos cheques descontados
em sua conta corrente, demonstrando que não pretendia
resguardar os seus dados bancários da investigação policial,
mas disse que não foi bem sucedida, tendo obtido acesso
apenas à microfilmagem da cártula de n. 001414, a qual foi
por ela apresentada à Autoridade Policial (fls. ) 342/343
[...]
Diante das informações prestadas pela vítima, que, repita-se,
demonstrou a sua intenção de obter acesso à microfilmagem
das cártulas descontadas para apresentá-las à Autoridade
Policial, o Delegado de Polícia responsável pela condução
do Inquérito Policial expediu ofício ao Banco Bradesco e
solicitou a apresentação das microfilmagens referentes aos
cheques descontados no dia 12 de maio de 2017 da conta
titularizada por Stela Aparecida Salles Alves (fls. ). 350/351
Nessas circunstâncias, não pode o apelante se insurgir
contra a apresentação da microfilmagem dos cheques, sob a
pretensão de defender o sigilo bancário alheio.
A própria titular do direito demonstrou a sua intenção de
obter as referidas imagens, pois interessava a ela a melhor
apuração dos fatos que a vitimaram.
Vale salientar que o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou em caso análogo: quando do julgamento do
RHC n. 86.076-MT, a Sexta Turma do Tribunal analisou a
legalidade da ação da Autoridade Policial que recebeu o
telefone da vítima de um homicídio e analisou o conteúdo
das conversas telefônicas registradas no aplicativo
"Whatsapp" - sem que houvesse prévia autorização judicial.
Na ocasião, decidiu-se pela legalidade da perícia, pelos
seguintes motivos: "a vítima foi morta, o celular ficou com a
sua esposa e ela o entregou à Polícia. Portanto, o detentor de
Documento eletrônico VDA55902750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 491de4a0-7776-4aec-9043-a62db6449ade

eventual direito ao sigilo estava morto, não havia mais sigilo
algum a proteger o titular daquele direito, e a sua esposa,
totalmente interessada no esclarecimento dos fatos, entregou
o celular à Polícia, que o examinou, talvez realmente antes
da ordem judicial. Neste caso, não vejo nem a necessidade
de uma ordem judicial, porque, repito, no processo penal, o
que se protege são os interesses do acusado. A mim, soa
como impróprio proteger-se a intimidade de quem foi vítima
do homicídio, sendo que objeto da apreensão e da
investigação é esclarecer o homicídio e punir aquele que,
teoricamente, foi o responsável" (STJ. 6' Turma. RHC
86076-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Acd. Min.
Rogerio Schietti Cruz, julgado em
Info 617).
19/10/2017
A decisão do Superior Tribunal de Justiça, embora faça
referência a sigilo de dados telefônicos, demonstra-se
inteiramente aplicável ao caso em apreço, que diz respeito
ao sigilo bancário. Como bem salientou o E. Ministro, as
garantias inerentes ao processo Penal são voltadas à
proteção do próprio acusado. Não houve qualquer violação
aos direitos do apelante [...]. O que ocorreu foi a
apresentação das microfilmagens dos cheques descontados
da conta vinculada à vítima, após manifestar ela o seu
interesse na obtenção dessas imagens e na apuração dos
fatos.
Não há motivos, portanto, para o reconhecimento da
nulidade das provas de fls. 350/394.
[...]
Ainda em sede de preliminar, a Defesa de [...] requereu a
extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, o artigo
3 do Código
de Processo Penal, argumentando faltar
c/c
condição de procedibilidade à ação, em razão da
inexistência de representação das vítimas do crime de
estelionato - seja porque as vítimas Rubens e Stela
silenciaram-se sobre o tema, ou, então, porque Clóvis,
representante do Banco do Bradesco, não detinha poderes
para formular eventual representação criminal.
As teses defensivas, mais uma vez, não se sustentam.
Anote-se, primeiramente, que a vítima Rubens Antônio de
Souza nasceu aos 13 de junho de 1938 e contava com
setenta e oito anos quando da ocorrência dos fatos ora
apurados (fls. 218); assim, mesmo com as alterações
promovidas pela Lei n° a
ação penal referente ao
13.964/19,
crime segue possuindo natureza pública incondicionada, nos
termos do artigo 171, § 5°, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA55902750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 491de4a0-7776-4aec-9043-a62db6449ade

"Somente se procede mediante representação, salvo se a
vítima for: [..] IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou
".
incapaz (Incluído pela Lei n° 13.964, de 2019)
Em relação à vítima Stela Aparecida Salles Alves, deve-se
observar que ela foi inquirida em solo policial no dia 15 de
março de 2018 (fls.
), ou seja, anteriormente à
340/341
alteração legislativa que condicionou a ação penal pública à
representação da vítima.
Justamente por isso, não há menção expressa ao desejo do
exercício do direito de representação - visto que a ação
penal do crime de estelionato, naquele momento, era pública
incondicionada.
Ainda assim, é inequívoca a vontade da vítima em ver
processados os autores do crime, já que, além de
comparecer à Delegacia Policial, ela se demonstrou bastante
colaborativa com as investigações policiais, apresentando,
inclusive, uma cópia da microfilmagem de um dos cheques
indevidamente descontados (fls.
), e, mais
3442/3443
adiante, ela compareceu em Juízo para novamente prestar as
suas declarações (fls. 2606-2607).
Tal demonstração inequívoca da vontade de que sejam os
réus processados já é suficiente para a propositura da ação
penal, sendo dispensável uma manifestação formal da
vítima.
[...]
A vítima Stela demonstrou suficientemente o seu interesse
em autorizar a persecução penal e, por isso, não é possível
se reconhecer a falta de condição de procedibilidade da
presente ação penal.
Conforme se observa do trecho acima transcrito, as
microfilmagens solicitadas pela autoridade policial referem-se à
conta bancária da vítima, que já as havia solicitado à instituição
bancária. Evidentemente, ele tem o direito de dispor do sigilo de
seus próprios dados, sejam bancários ou telefônicos, no interesse
de investigar crimes praticados contra si por esses meios. Ou seja,
seria impróprio que a proteção de sigilo bancário do réu pudesse
restringir direito da vítima, em violação do princípio da igualdade
de todos perante a lei.
Ilustrativamente:

[...]
3. Ainda que assim não fosse, ao considerar que a
representação da vítima, nos delitos de estelionato
praticados após a
não exige formalidades
Lei 13.964/2019,
rigorosas e não demanda que a pessoa jurídica ofendida
Documento eletrônico VDA55902750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 491de4a0-7776-4aec-9043-a62db6449ade

apresente procuração específica para manifestar seu
inequívoco interesse na persecução penal, o acórdão
recorrido se alinhou da à jurisprudência desta Corte sobre o
tema. Precedentes Sexta Turma: relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador
REsp n. 2.219.172/SP,
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em DJEN de
AgRg no RHC n.
relatora
27/8/2025, 1/9/2025;
185.018/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe de
Precedentes da Quinta Turma: AgRg no
28/9/2023.
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
846.046/PE,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg
30/10/2023,
3/11/2023;
nos EDcl no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
158.434/SP,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta
Turma, julgado em
DJe de
[...]
22/3/2022,
28/3/2022
5. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
AgRg nos EAREsp n. 2.258.510/SC
, Terceira Seção, DJEN
Reynaldo Soares da Fonseca
destaquei.)
12/11/2025,
A questão relativa ao resultado da ação cível não foi debatida pela
instância antecedente, razão pela qual não pode ser admitida, por
ausência de prequestionamento, o que atrai a incidência da
Súmula n. 282 do STF.
Assim, está correta a decisão que, na instância de origem, não
admitiu o recurso especial.
Dispositivo
À vista do exposto, conheço do agravo para não conhecer do
.
recurso especial
Cumpre reiterar a inadmissibilidade do recurso especial.
Com efeito, não há nulidade quando a própria vítima abre mão de seu
sigilo bancário na circunstância de se investigarem, por tais meios, crimes
praticados contra ela. O acórdão consignou que "a própria titular do direito
demonstrou a sua intenção de obter as referidas imagens, pois interessava a ela a
melhor apuração dos fatos que a vitimaram" (fl. 3.614). Portanto, não caberia ao
acusado pleitear formalidade que somente à parte contrária interesse (art. 565 do
CPP).
No tocante à representação da vítima, o julgado estabeleceu ser
"inequívoca a vontade da vítima em ver processados os autores do crime, já que,
além de comparecer à Delegacia Policial, ela se demonstrou bastante colaborativa
Documento eletrônico VDA55902750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 491de4a0-7776-4aec-9043-a62db6449ade

com as investigações policiais, apresentando, inclusive, uma cópia de
microfilmagem de um dos cheques indevidamente descontados (fls. 342-343), e,
mais adiante, ela compareceu em juízo para novamente prestar as suas
declarações" (fls. 2.606-2.607).
No julgamento dos embargos de declaração, acrescentou: "ainda que se
desconsidere a representação da vítima Stela, não se deve olvidar que o
representante da instituição financeira ofereceu representação em relação a todos
os crimes ora apurados" (fl. 3.779).
Por certo a instituição bancária também ostenta a condição de vítima,
seja porque foi obrigada a ressarcir os prejuízos causados aos correntistas, seja
porque a fraude se valeu de sua estrutura e serviços disponibilizados aos seus
clientes.
Além disso, esta Corte Superior já considerou a não obrigatoriedade da
apresentação de mandado com poderes especiais, conforme se verifica do julgado
a seguir:
[...]
2. Na hipótese, considerou-se suficiente "o fato de a pessoa
jurídica mandar um de seus funcionários (pagos) à delegacia de
polícia registrar a ocorrência, contribuindo ativamente com a
investigação, fornecendo documentos, trocas de mensagens etc,
demonstra de forma inequívoca a vontade de ver os agentes
processados criminalmente" (fl. 2.916).
3. A exigência de procuração específica para fins de que a vítima
pessoa jurídica manifeste inequívoca vontade na persecução
penal, especialmente, nos casos que envolvam empresas de
grande porte, como algumas das vítimas destes autos, seria
incompatível com o entendimento de se tratar de ato desprovido
de maiores formalidades. Assim, a pretensão é inviável, em razão
do disposto na Súmula n. 83 do STJ.
4. A compreensão desta Corte Superior é de que a demonstração
inequívoca da vontade na persecução penal é considerada mesmo
se houver sido demonstrada antes da modificação do
§
art. 171,
5o, do Código Penal (fato n. 6 da denúncia).
5. O Supremo Tribunal Federal (HC n.
), indicado nas
208.817/RJ
razões deste regimental, não é contrário ao entendimento desta
Corte Superior já mencionado, quanto à necessidade de
inequívoca demonstração do interesse da vítima na persecução
penal, circunstância já identificada pelo Tribunal antecedente.
Documento eletrônico VDA55902750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 491de4a0-7776-4aec-9043-a62db6449ade

[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.258.510/SC
Rogerio
, 6a T., DJEN
)
Schietti
14/5/2025.
No tocante ao crime de organização criminosa, o acórdão recorrido
destacou que "a organização criminosa entre todos os apelantes foi suficientemente
demonstrada pelos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial e
também em Juízo. A apelante Alessandra confessou seu envolvimento nos crimes
perpetrados em face das vítimas Rubens e Stela [...] ela preenchia os cheques de
todas as 5 vítimas e era responsável pela distribuição aos demais apelantes e
corréus" (fl. 3.609). Além disso, há registro de que o agravante responde a outro
processo por crimes de mesma espécie e mesmo
em Fortaleza-CE.
modus operandi
A análise da pretensão absolutória pelo crime de organização criminosa,
baseada em inexistência de estabilidade e permanência, implicaria necessário
reexame de fatos e provas vedado, em recurso especial, segundo o disposto na
Súmula n. 7 do STJ. Além disso, o acórdão estabeleceu que o réu praticou
oito estelionatos contra a vítima "S" e não apenas uma ação, conforme
defendido pela defesa.
A instância antecedente asseverou que o agravante não admitiu a prática
da organização criminosa apenas do estelionato e assim afastou a aplicação da
atenuante quanto ao crime do
o da
Portanto, não é cabível
art. 2
Lei n. 12.850/2013.
a atenuante da confissão espontânea para esse crime.
Da mesma forma, não é possível o afastamento da continuidade delitiva,
pois, o que se pretende, em verdade, é a absolvição da prática de sete outros
estelionatos contra a vítima "S" e não o reconhecimento de crime único, porquanto
a necessidade de reexame de fatos e provas não é permitido, conforme o
entendimento da Súmula n. 7 do STJ.
O regime inicial fechado foi estabelecido também com base na
existência de vetorial desfavorável no caso, os antecedentes
–
, circunstância que
–
justifica, de forma idônea, o regime inicial mais gravoso.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 491de4a0-7776-4aec-9043-a62db6449ade

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0150881-4
AREsp 2.628.508 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011858820178260548 00080526520228260114 00130897320228260502
00131044220228260502 00131945020228260502 00132343220228260502
00132439120228260502 00133746620228260502 00135037120228260502
00196824620228260041 00287563620218260114 11858820178260548
1185882017826054800080526520228260114 130897320228260502
131044220228260502 131945020228260502 132343220228260502
132439120228260502 133746620228260502 135037120228260502
196824620228260041 287563620218260114 5362021 80526520228260114
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D D N
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: A DA F P
CORRÉU
: M G DE O
CORRÉU
: R DE A B
CORRÉU
: A P M P
CORRÉU
: E A DE S
CORRÉU
: E R DE S
CORRÉU
: M DE B A
CORRÉU
: R L O
CORRÉU
: A F DE C
CORRÉU
: D DE S P
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D D N
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C54224551590274045250<@
2024/0150881-4 - AREsp 2628508 Petição : 2026/0023643-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:47
Código de Controle do Documento: BCAC7B3E-AC4E-432B-8821-5B825EDA4293

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0150881-4
AREsp 2.628.508 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54224551590274045250<@
2024/0150881-4 - AREsp 2628508 Petição : 2026/0023643-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:47
Código de Controle do Documento: BCAC7B3E-AC4E-432B-8821-5B825EDA4293